Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. ATRASO SUPERIOR A 20 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPANHIAS AÉREAS PARCEIRAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido formulado pelo recorrente.
2. Na origem o autor ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem aérea saindo de Brasília com destino a Madri e conexão em Guarulhos, que houve preterição de embarque no voo de conexão, que foi reacomodado em voo com saída no dia seguinte, o que impactou em seus compromissos profissionais e causou vários transtornos.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, Preparo regular (Id n. 75833586). Contrarrazões apresentadas (Id n. 75833590).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que perdeu uma reunião de trabalho e que, além do expressivo atraso, não recebeu assistência material. Aduz que houve falha no serviço prestado e que a reacomodação em novo voo não exime a recorrida de responder pelos danos causados a ele. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização.
6. Em contrarrazões, a recorrida TAM sustenta que não cometeu ato ilícito, que a viagem era de responsabilidade da recorrida Ibéria e que a situação se deu em razão caso fortuito e força maior. Requer a manutenção da sentença. A recorrida Ibéria não apresentou contrarrazões.
7. Aplicam-se ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, pois, embora se trate de contrato de transporte aéreo internacional, a discussão se limita a esfera extrapatrimonial.
8. No tocante à alegação de responsabilidade exclusiva da recorrida Ibéria, tem-se que o voo de conexão era operado pela LATAM, estando o polo passivo de acordo com os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, os quais estabelecem a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de consumo, de sorte que, a despeito de o bilhete ter sido emitido por empresa parceira, ambas respondem por eventual falha no serviço ofertado.
9. No mérito, não obstante a recorrida afirmar que a alteração do voo ocorreu em decorrência de caso fortuito e força maior, o documento de Id n. 75833448 atesta que o motivo que ensejou a reacomodação do recorrente foi a preterição de embarque, situação que não se amolda à tese apresentada. Logo, indubitável que se aplica ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
10. Quanto ao dano extrapatrimonial, considerando que o horário de embarque foi alterado unilateralmente pela recorrida, submetendo o recorrente uma espera superior a vinte horas entre a previsão e o efetivo embarque, forçoso concluir que a situação imposta ultrapassou os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, causando dano moral.
11. Oportuno registrar que o excesso de tempo que o passageiro é compelido a aguardar gera repercussões negativas de ordem emocional e nos seus compromissos pessoais ou profissionais, ou em ambos, de modo que se afigura imperiosa a imposição de medida que vise a reparação do dano injustamente causado, sob pena de perpetuar condutas abusivas iguais ou semelhantes.
12. Quanto ao valor, atentando-se aos parâmetros utilizados para mensurar o valor da indenização (nível de gravidade, condições pessoais das partes envolvidas e função pedagógico-reparadora da medida), afigura-se razoável fixá-la no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
13. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor corrigido pelo IPCA a partir desta data (sumula 362 do STJ) e acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. art. 406 do Código Civil.
14. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.